Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (agravante/executado) em face da decisão (ID 253580938, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702787-66.2022.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: (...) Desse modo, INDEFIRO a compensação requerida. Por fim, verifica-se que o executado efetuou o depósito parcial do valor (R$ 10.344,64), conforme comprovante de ID 247171630. Assim, acresço multa de 10%, bem como de honorários de sucumbência, também no importe de 10%, sobre o valor não depositado (R$ 1.211,02), nos termos do art. 523, § 2o do CPC. Intime-se o Distrito Federal para juntar planilha atualizada do saldo remanescente do débito. (...) Em suas razões recursais (ID 78425491), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o Distrito Federal apresentou cumprimento de sentença das verbas sucumbenciais nos autos originários, no valor de R$ 11.555,66 (onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), sendo que, em ato contínuo, a parte agravante apresentou impugnação, alegando-se, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do ente fazendário para executar honorários sucumbenciais, e, no mérito, o excesso em razão da má aplicação da Selic, bem como a possibilidade de compensação do valor supostamente devido com o precatório no 0010531-52.2018.8.07.000; mas que, no entanto, a impugnação foi rejeitada na decisão ora combatida. Argumenta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que o juízo agravado poderá, a qualquer momento, expedir alvará de levantamento do valor caucionado pela parte agravante em juízo, o que lhe trará prejuízos irreversíveis, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora, sendo que, por outro lado, diante da caução em dinheiro prestada, não há falar em periculum in mora inverso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão combatida, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Preparo (ID 78431056). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu o pedido de impugnação apresentada pelo executado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator